Tribunal: TJBA
Processo: 0512351-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512351-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA A N P LTDA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, PAULO LEONARDO SOARES ROCHA

APELADO: CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
VIVIAN KARINA SUZART DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DE CONSTRUTORA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação à Construtora e Incorporadora A N P LTDA, afastando sua responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais reclamadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado ao excluir a responsabilidade da Construtora ANP pelos débitos condominiais, considerando que a embargante alega nunca ter tido contato com a promitente compradora e que a transmissão da propriedade imóvel apenas se opera com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão da decisão judicial ou erro material).

4. A fundamentação do acórdão foi clara ao demonstrar a presença de elementos probatórios que evidenciam a imissão na posse pelo promissário comprador e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

5. O contrato de promessa de compra e venda datado de 06/04/1999, o termo de vistoria demonstrando a entrega física do imóvel, e a existência de contrato de locação posterior corroboram o efetivo exercício da posse pela família da compradora.

6. O condomínio tinha ciência inequívoca de que a posse do imóvel não era mais exercida pela Construtora, conforme e-mail datado de 16/05/2016 solicitando a retirada da Construtora ANP e indicando novo responsável.

7. Os documentos do cadastro municipal comprovam que desde 1999 o imóvel está registrado em nome de Maria Pureza para fins de IPTU, mantendo-se essa situação mesmo após seu falecimento, com execuções fiscais movidas pela Prefeitura contra a compradora e posteriormente contra seu espólio.

8. As provas demonstraram claramente tanto a transferência da posse quanto a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação, circunstâncias que afastam a responsabilidade do promitente vendedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512351-71.2016.8.05.0001
, em que figuram como Embargante CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES e Embargados CONSTRUTORA E INCORPORADORA A N P LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08